Tribunal: TJDFT
Processo: 0047548-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEI No 11.101/2005. NOVAÇÃO. CRÉDITOS EXISTENTES AO TEMPO DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 59, da Lei de Recuperação Judicial, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos existentes ao tempo da deflagração da recuperação judicial e devem ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo de recuperação empresarial.
2. Verificado que o crédito em análise está habilitado no juízo de recuperação empresarial, mostra-se incabível o prosseguimento da execução, devendo esta ser extinta por falta de interesse processual.
3. A decisão que concede a recuperação judicial constitui título executivo, nos termos do § 1o do artigo 59 da Lei de Falências. Assim, homologado o plano de recuperação judicial, opera-se a novação dos créditos concursais, razão pela qual a execução individual de créditos líquidos dessa natureza, movida contra a empresa em recuperanda, deve ser extinta, e não suspensa, sobretudo quando o próprio juízo universal se manifesta no mesmo sentido. Precedentes do STJ.
4. Extinta a execução individual de crédito concursal, ante a novação operada após a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora, impõe-se a emissão da respectiva certidão de crédito, que, por sua vez deve ser atualizado nos termos artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005, para fins de habilitação no juízo universal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.